Tribunal: TJMT
Processo: 1021100-79.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021100-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER - CNPJ: 03.227.113/0001-12 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO SALTARELI - CPF: 111.423.878-36 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS –
DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE
CONEXÃO E DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A SOLUÇÃO DA DEMANDA DE COBRANÇA – PREJUDICIALIDADE

EXTERNA NÃO EVIDENCIADA
– PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser suspenso na hipótese em que se verificar questões de
prejudicialidade
aptas a ensejar decisões conflitantes ou ainda a ensejar às partes prejuízos de difícil ou impossível reparação.

No caso, não se vislumbra nenhum óbice ao seguimento no feito de origem, sobretudo porque
os fatos são distintos, não havendo identidade de causa de pedir a ensejar a suposta prejudicialidade das demandas.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021100-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRU'S TOWER

AGRAVADO:

MARCOS ANTÔNIO SALTARELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos E
mbargos à Execução n. 1004931-88.2021.8.11.0041 opostos
por
MARCOS ANTONIO SALTARELI
, que suspendeu o presente feito até o julgamento da ação de cobrança de despesas condominiais n
º.
0031254-02.2011.8.11.0041
- código 734918.

Em suas razões recursais, o agravante
aponta
que h
á
mais de 15 (quinze) anos os proprietários e

possuidores
do imóvel descrito como Unidade Autônoma Tipo 2 – andar térreo

(TÉRREO B), e das 08 (oito) vagas de garagem que o compõem, situadas no Edifício

The Centru’s Tower,
estão inadimplentes com as contribuições ordinárias e

extraordinárias de condomínio
, demandando sucessivos ajuizamentos por parte

do agravante visando à satisfação dos débitos.

Alega que a
suspensão do feito até o julgamento da ação de cobrança – código 734918, determinada pelo Juízo
a quo
, atende única e exclusivamente ao interesse do devedor, ora agravado, que é seguir eternamente inadimplente com as taxas de condomínio, enriquecendo ilicitamente à custa do agravante e dos demais condôminos adimplentes, o que deve ser rechaçado.

Defende que não houve
pronunciamento acerca dos fundamentos para o sobrestamento do processo por prazo indeterminado, em manifesta afronta ao disposto no artigo 313, § 4º, do CPC, que estabelece o prazo máximo de

suspensão de 01 (um) ano, de modo que não justifica a paralisação da marcha processual, seja por conexão ou pelas outras hipóteses trazidas no Código de Processo Civil, uma vez que,
apesar de ambas as ações cobrarem

dívidas condominiais referentes ao mesmo imóvel, o procedimento adotado é

distinto.

Ressalta, de outro lado, que o próprio legislador traz em seu §4º o limite temporal máximo para a suspensão, concretizando o princípio constitucional da duração razoável do processo, uma vez que as partes não podem aguardar
ad eternum
pela entrega da tutela jurisdicional.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento
dos embargos à execução na origem
. De modo alternativo, requer que a suspensão da marcha processual seja pelo período máximo de 01 (um) ano, consoante a regra do artigo 313, § 4º, do CPC.

Não houve pedido de liminar (Id.
110616979).

Contraminuta ofertada no Id.
116708478, onde o agravado suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o imóvel já pertence a terceiro – AMBIAGRO – ASSESSORIA AGRÁRIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA, a qual faz parte do mesmo grupo empresarial da MADESIX AGROINDUSTRIAL LTDA ME., ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO e PAULO CLÉCIO FERLIN, razão pela qual as
supostas obrigações condominiais não são de sua responsabilidade
, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, por carência de ação, conforme disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC.
No mérito, pugna pela manutenção da reunião e suspensão das ações movidas pelo agravante para cobranças condominiais.

Preparo recolhido conforme Id.
110762961
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo,
que determinou a suspensão dos
E
mbargos à Execução opostos na origem,
até o julgamento da ação de cobrança de despesas condominiais n
º.
0031254-02.2011.8.11.0041
- código 734918, devido ao reconhecimento de conexão entre os feitos.

Não se conformando com o
decisum
, o agravante
aponta
que não houve
pronunciamento acerca dos fundamentos para o sobrestamento do processo por prazo indeterminado, em manifesta afronta ao disposto no artigo 313, § 4º, do CPC, que estabelece o prazo máximo de

suspensão de 01 (um) ano, de modo que entende que não se justifica a paralisação da marcha processual, seja por conexão ou pelas outras hipóteses trazidas no Código de Processo Civil, uma vez que,
apesar de ambas as ações envolverem discussão de dívidas condominiais referentes ao mesmo imóvel, o procedimento adotado é

distinto.

Ressalta, neste ponto, que o próprio legislador traz em seu §4º o limite temporal máximo para a suspensão, concretizando o princípio constitucional da duração razoável do processo, uma vez que as partes não podem aguardar
ad eternum
pela entrega da tutela jurisdicional, razão pela qual p
ugna pelo
provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução opostos na origem. De modo alternativo, requer que a suspensão da marcha processual seja pelo período máximo de 01 (um) ano, consoante a regra do artigo 313, § 4º, do CPC.

Pois bem.
Nos termos do artigo
313
,
V
, “
a
” do
CPC
, quando a solução de mérito de uma demanda depender do julgamento de outra causa deve-se suspender o processo, vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa
ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...].”

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que o objetivo deste instituto é evitar a divergência entre os julgamentos, a fim de salvaguardar a segurança das relações jurídicas e da prestação jurisdicional.

No caso concreto,
não se vislumbra prejudicialidade entre as demandas ou qualquer dependência lógica, pois,
e
mbora os processos possuam o mesmo objeto, qual seja, a discussão acerca da busca pelo recebimento das taxas condominiais relativas ao imóvel localizado na u
nidade Autônoma Tipo 2, situado no andar térreo do

Edifício Comercial The Centru’s Tower, localizado na Avenida Miguel Sutil, nº. 8695,

Bairro Duque de Caxias, nesta cidade de Cuiabá-MT,

os períodos cobrados são distintos, não havendo identidade de causa de pedir a ensejar a suposta prejudicialidade das demandas
, afastando qualquer alegação de conexão entre os feitos.

Todavia, não foi essa a insurgência recursal, mas sim a possibilidade de prosseguimento do feito na origem, por ausência de respaldo lógico e jurídico para a suspensão determinada, no qual assiste razão ao recorrente.

É que n
a ação de cobrança registrada sob o nº.
31254-02.2011.8.11.0041 (código 734918), em que

figura como ré MADESIX AGROINDUSTRIAL LTDA-ME, o condomínio aqui recorrente objetiva o adimplemento das contribuições de

condomínio
do período de
janeiro de 2005 a agosto de 2011
, perfazendo na época do ajuizamento da ação o montante de R$191.028,07 (cento e noventa e um mil, vinte e oito reais e sete centavos).

Após o v. acórdão proferido na fase de conhecimento, que julgou procedente o pedido de cobrança, com a ressalva da prescrição das parcelas vencidas até agosto/2006, o condomínio credor apresentou pedido de cumprimento de sentença referente às parcelas inadimplidas de setembro/2006 a maio/2015, cujo objeto está sendo discutido através do REsp nº 1.847.812-MT, ainda pendente de análise pela Corte Superior.

Por sua vez, os Embargos à Execução n.
1004931-88.2021.8.11.0041
opostos
e distribuídos por dependência à Ação de Execução nº 1025985-47.2020.8.11.0041
, em que figura como embargante MARCOS ANTONIO SALTARELI – objeto do presente recurso, envolve discussão acerca das contribuições de condomínio vencidas de
NOVEMBRO/2016 a ABRIL/2020
, bem como, dentre outros pontos, a ilegitimidade passiva do ora agravado, que afirma ser outra a detentora do bem.

Desse modo, conforme entendimento do STJ a determinação da suspensão do processo por força de
prejudicialidade

externa
não mais tem sentido, visto que a ação de cobrança já se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Inclusive, o entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que
“
a reunião dos processos ou
suspensão do feito
em razão de

prejudicialidade externa somente poderá ocorrer
enquanto não houver sentença
”

(AREsp nº. 957934 SP 2016/0197066-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

Assim, vejo êxito nas razões do agravante, quanto a reforma da decisão atacada, uma vez que inexiste, pelo menos no que foi demonstrado nos autos, situação de
prejudicialidade

externa
a ensejar a
suspensão
dos embargos à execução distribuídos por dependência a ação executiva.

Nesse sentido é o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA
. 1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes. 2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1733164 SC 2020/0182081-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Alinhado à jurisprudência das Cortes Superiores, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – EXECUÇÃO DE CPR – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a existência de conexão entre a ação de cobrança securitária e a ação de execução, posto que as pretensões são diferentes, não consubstanciando na possibilidade de decisões conflitantes. Isso porque, se trata a execução de título extrajudicial referente a CPR, e a cobrança securitária correspondente a seguro realizado quando na oportunidade da emissão da cédula fora celebrado seguro junto a Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Contudo, a discussão sobre o direito a cobertura do seguro acerca da ocorrência do sinistro não coaduna com a pretensão na ação de execução pelo inadimplemento da dívida. Assim, a negativa indevida de cobertura de sinistro discutida na ação de cobrança securitária não se apresenta prejudicial a ação de execução que visa o pagamento da dívida, de modo que não justifica nem suspensão tampouco conexão por prejudicialidade como pretende a parte, por não se enquadrar na disposição do artigo 55 do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10179688220198110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO DA CAUÇÃO PRESTADA EM MEDIDA CAUTELAR PARA OBTER EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO EM AUTOS DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO, AJUIZADA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE O IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL QUE O CREDOR BUSCA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EM LIDE EXECUTIVA DIVERSA –
INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 313, V, DO CPC/2015
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A caução prestada nos autos da medida cautelar no interesse de obter efeito suspensivo em recurso especial tem por finalidade assegurar eventuais prejuízos e danos em decorrência da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e do comando de manutenção da parte autora na posse do imóvel rural objeto da ação de adjudicação compulsória até julgamento final do recurso especial; por outro lado, a caução prestada nos embargos à execução tem por finalidade garantir a ação de execução, e, assim sendo, não é preciso muito esforço matemático para se concluir que a mesma garantia não pode ser ofertada em ambos os processos quando insuficiente para garantir ambas as lides (ação de adjudicação x ação de execução). 2. Se as lides são distintas, o bem jurídico tutelado não se confunde e o pedido deduzido em cada lide é diverso, não há prejudicialidade externa que autorize a suspensão dos autos os embargos à execução. 3. À falta de garantia da execução e de relevância dos fundamentos deduzidos nos embargos à execução, não é cabível o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, tampouco a suspensão do próprio trâmite processual dos embargos à execução por inexistência de prejudicialidade externa.”
(TJ-MT – AI: 10038224120168110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2018)

Registro, por fim, que as alegações da parte agravada, apesar de veicular matéria de ordem pública – ilegitimidade de parte –, não foram objeto de análise pelo togado singular, de modo que seu exame encontra-se obstado por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão atacada, determinando o prosseguimento
dos
Embargos à Execução n.
1004931-88.2021.8.11.0041
, com seu regular processamento no juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022